Tribunal: TJES
Processo: 5000716-51.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fauna; Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-51.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDERCI MARIA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5000716-51.2025.8.08.0006

RECORRENTE: IDERCI MARIA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PENAL. AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. ARTIGO 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98. PÁSSAROS EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL (ART. 29, § 2º). INDEFERIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ESPÉCIMES (21 PÁSSAROS). IMPACTO AMBIENTAL RELEVANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CARÁTER SUBSIDIÁRIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE DA BENESSE (ART. 77, INCISO III, DO CP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de apelação criminal interposta por Iderci Maria da Silva contra sentença que o condenou pela prática de manter em cativeiro 21 (vinte e um) espécimes da fauna silvestre sem autorização, à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária. O recorrente pleiteia a absolvição por insignificância material, a aplicação do perdão judicial, a redução da pena abaixo do mínimo legal ou, de forma subsidiária, a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a conduta comporta a aplicação do perdão judicial; (ii) se a dosimetria da pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal diante da atenuante da confissão; e (iii) se é cabível a suspensão condicional da pena (
sursis
) na hipótese de pena privativa de liberdade já substituída por sanção restritiva de direitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A condenação deve ser mantida conforme a manifestação do Ministério Público, porquanto a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas e a conduta é típica. 2. O pedido de perdão judicial não prospera, uma vez que a posse de 21 (vinte e um) espécimes da fauna silvestre revela uma lesividade que desborda da hipótese de guarda doméstica de baixa expressividade ofensiva. 3. A dosimetria observou o mínimo legal, sendo vedada a redução aquém deste patamar na segunda fase por força de circunstância atenuante, nos termos do enunciado da Súmula 231 do STJ. 4. A suspensão condicional da pena (
sursis
) possui caráter estritamente subsidiário e pressupõe, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do mesmo diploma. Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na sentença, obsta-se a aplicação do
sursis
.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigo 29, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.605/98; Artigos 44, 59, 65, inciso III, alínea 'd', e 77, inciso III, do Código Penal; Súmula 231 do STJ.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de IDERCI MARIA DA SILVA imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, sob o fundamento de manter em cativeiro 21 (vinte e um) pássaros da fauna silvestre sem a devida autorização da autoridade competente.

O réu confessou a posse das aves, alegando tratar-se de herança de seu falecido sogro. A sentença julgou procedente o pedido condenatório, fixando a pena em 6 meses de detenção em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária.

O apelante interpôs recurso pugnando pela absolvição por insignificância material ou, subsidiariamente, pela aplicação do perdão judicial. Requer, ainda, a redução da pena aquém do patamar mínimo legal em razão da atenuante da confissão e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
). O Ministério Público apresentou contrarrazões postulando a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito e à dosimetria, acompanho o entendimento exposto nas contrarrazões ministeriais (id. 19416596). A materialidade e a autoria são induvidosas, corroboradas pela confissão do acusado e pelo auto de apreensão que atesta a manutenção de 21 espécimes da fauna silvestre em cativeiro irregular.

Outrossim, indefiro o pedido de concessão de perdão judicial, previsto no art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98. A referida benesse é reservada aos casos de guarda doméstica de espécie não ameaçada de extinção, desde que as circunstâncias revelem a desnecessidade da pena. No caso em tela, a expressiva quantidade de aves apreendidas — 21 unidades — afasta a possibilidade de reconhecimento do perdão judicial, pois se mostra apta a gerar impacto ambiental que extrapola o conceito de mínima ofensividade, exigindo a repressão penal adequada para desestimular a manutenção de animais silvestres em cativeiro.

No que tange à dosimetria, observo que o magistrado de origem agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Destaco a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo previsto em lei na segunda fase da dosimetria. Ainda que se reconheça a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a sanção deve ser mantida no patamar fixado.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), cumpre destacar a sua natureza jurídica de medida subsidiária em relação às penas restritivas de direitos.

O artigo 77, inciso III, do Código Penal é categórico ao dispor que a execução da pena privativa de liberdade poderá ser suspensa desde que "não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código".

No caso dos autos, o juiz sentenciante substituiu a pena de detenção por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), preenchendo o acusado os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal. Desse modo, a prévia substituição operada obsta a concessão do
sursis
, visto que as penas restritivas de direitos revelam-se socialmente mais recomendáveis e menos gravosas ao apenado do que a suspensão condicional da execução da pena.

Com efeito, inexistindo amparo legal para afastar a substituição em prol da suspensão condicional da pena, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos jurídicos.

Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial do julgado.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)